Tribunal: TJBA
Processo: 8049817-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049817-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDSON CORRA MISCHEK

Advogado(s)
:
KATHLEEN GOMES SILVA, KARINE GOMES CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL Nº 14.131/2021. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe sobre a tutela provisória de urgência, exigindo para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a Lei do Superendividamento disponha sobre procedimento especial a ser observado em ações de repactuação de dívidas, tal não veda a concessão de tutela de urgência, quando se verificar que a manutenção dos descontos tal como pactuados, até a data da audiência ou da homologação do plano de pagamento é capaz de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como impossibilita a subsistência pessoal do consumidor.

Deste modo, há que se negar provimento ao presente agravo de instrumento e manter a decisão concessiva de tutela de urgência, pois presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, vez que evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Agravado, bem como o perigo de dano de difícil reparação, em função da necessidade de preservação de sua subsistência pessoal e observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

As normas estabelecidas nos arts. 497 e 537 do CPC são instrumentos capazes de conceder efetividade à decisão judicial, funcionando como meios de coerção para que a obrigação seja adimplida.

Se o valor fixado a título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, ele não deve ser reduzido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049817-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Agravado EDSON CORRA MISCHEK.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3